Tribunal: TJES
Processo: 0010886-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010886-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JEANDRE BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010886-55.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JEANDRE BISPO DOS SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 1
4
, DA LEI Nº 10.826/03).
ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU.
PALAVRAS DOS POLICIAI
S
MILITARES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais

responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos

autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

2. Não se constata contradição no depoimento dos Policiais Militares que incuta dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, tendo em vista que, em que pese alguma reticência em relação ao testemunho de um dos policiais militares a respeito da existência de um menor de idade na cena do crime, o outro policial militar que participou da abordagem informou que o réu fora abordado sozinho no local e ambos os agentes públicos testemunharam com convicção que viram o apelado arremessando a arma de fogo, o que é suficiente para configurar a conduta típica prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010886-55.2021.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JEANDRE BISPO DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

em face da r. Sentença (Id. 4170506, pp. 277/282), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelado fora absolvido em relação à imputação do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Extrai-se da denúncia que, no dia 09.6.2019, aproximadamente às 0h, na Avenida Leitão da Silva, Bairro Andorinhas, Vitória-ES, o apelado arremessou um objeto por cima de um muro, tão logo avistou policiais militares vindo em sua direção.

Diante da atitude suspeita, o apelado fora abordado, porém nada de ilícito fora com ele encontrado. No entanto, em buscas pelo local em que o objeto havia sido arremessado, os policiais verificaram se tratar de 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, Special, nº série SG 46886, oxidado, coronha de borracha, com capacidade para 05 (cinco) tiros, carregado com 05 (cinco) munições intactas, calibre. 38.

Devidamente processado, o apelado fora absolvido da imputação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/003, pela magistrada
a quo,
que entendeu haver contradições no depoimento dos policiais militares.

O Ministério Público Estadual manifesta sua irresignação com o pleito absolutório, porquanto
as provas constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva.

Em relação à
materialidade
, encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Apreensão (p. 23) e Laudo de Exame de Arma de Fogo (pp. 184/187).

No que concerne à
autoria
, após analisar cuidadosamente o acervo probatório dos autos,

entendo assistir razão ao
Parquet.

O apelado fora preso em flagrante, após lançar um objeto por cima de um muro, quando avistou a aproximação da Polícia Militar.

Os Policiais Militares responsáveis pela abordagem (SGT/PMES Rodrigo Pereira Correa e CB/PMES Adriano Martins) declararam durante o inquérito policial, inclusive, que o apelado confessou que portava a arma e que a arremessou na tentativa de evitar a abordagem policial (Vol. 1, pp. 11/17).

O apelado, por outro lado, informou que estava no local para comprar maconha e, quando se aproximava do traficante, viu o momento em que ele jogou uma arma por cima do muro de uma escola. Desta feita, nega a autoria delitiva e a atribui a terceira pessoa.

Em juízo, o Policial Rodrigo Pereira Correa informou que não se recordava de ter um menor de idade, na ocasião, com o apelado, porém, disse, com convicção, que fora Jeandré quem lançou a arma de fogo por cima do muro.

O Policial Adriano Martins Fernandes Reis, por sua vez, afirmou que o apelado estava sozinho e
disse que viu, com muita clareza, o momento em que Jeandré dispensou a arma de fogo
. Ainda, em resposta à pergunta da defesa do apelado, informou que a rua encontrava-se deserta no momento da abordagem.

Nesse aspecto, não constato contradição no depoimento dos Policiais Militares que incuta dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, tendo em vista que, em que pese alguma reticência do Policial Rodrigo Pereira Correa a respeito da existência de um menor de idade na cena do crime, o Policial Adriano Martins Fernandes informou que o apelado fora abordado sozinho no local e ambos os agentes públicos testemunharam com convicção que o viram arremessando a arma de fogo.

Desta feita, entendo irrelevante a informação se havia ou não outra pessoa com o apelado,
diante do testemunho dos policia
i
s militares no sentido de que
visualizaram o momento em que Jeandré
dispens
ou
a arma
, o que é suficiente para configurar a conduta típica prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

É cediço que os depoimentos dos policiais

responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos

autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp n. 1.877.158/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/9/2021).

Diante dessas considerações, condeno o apelado pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, e passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, constata-se que não há elemento acidental do delito que permita considerar negativa alguma circunstância judicial, tendo em vista a
culpabilidade
do réu ser normal à espécie, seus
antecedentes
não são maculados, conforme inteligência da Súmula nº 444 do STJ, não há elementos para aferir sua
conduta social
e personalidade,
os
motivos
não foram revelados
,
sendo inexistente maior gravidade que aquela inerente ao delito em relação às
circunstâncias
e
consequências
do crime, bem como neutro o comportamento da vítima.

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a atenuante da menoridade, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, inviável a redução da pena.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixa-se a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (de
z
) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto.

Tendo em vista a análise favorável de todas as circunstâncias judiciais, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo elas prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos, cujas condições serão fixadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal competente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)